Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO CONFIGURADO. DESÍDIA. AUSENTE. INTERRUPÇÃO. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AVALISTA. EQUIPARAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da gratuidade judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.

2. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

3. Conforme arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, é de 3 (três) anos o prazo prescricional para exercício da pretensão executória em face de nota promissória, contados do vencimento da obrigação. 3.1 Não demonstrada desídia do exequente, a interrupção da prescrição - ato complexo iniciado pelo despacho que ordena a citação e concluído pelo ato citatório - deve retroagir à data da propositura da Ação de Execução, nos termos do art. 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

4. É incabível o instituto do chamamento ao processo na Ação Executiva, considerando que é próprio da Ação de Conhecimento. Precedentes.

5. O aval consiste na garantia pessoal e solidária prestada por um terceiro, chamado avalista, o qual se torna responsável pelo pagamento do título de crédito, nas mesmas condições assumidas pelo devedor por ele avalizado. 5.1. Diversamente do que acontece na fiança, responde o avalista de forma solidária com o avalizador perante o credor da dívida. Não existe ordem para cobrança, uma vez que o avalista é equiparado ao devedor principal.

6. O inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo, constitui de pleno direito o devedor em mora, por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil. Assim, dispensável a notificação extrajudicial.

7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.